Tribunal: TJSP
Processo: 1008694-87.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
APELAÇÃO – PENSÃO POR MORTE – MILITAR – Pretensão ao restabelecimento após cessação do benefício pela Administração estadual – Inteligência da Súmula no 340 do STJ: "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado" – Óbito ocorrido em momento posterior à edição da Lei no 9.717/98, que negou a possibilidade de concessão, pelos

Ementa:
APELAÇÃO – PENSÃO POR MORTE – MILITAR – Pretensão ao restabelecimento após cessação do benefício pela Administração estadual – Inteligência da Súmula no 340 do STJ: "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado" – Óbito ocorrido em momento posterior à edição da Lei no 9.717/98, que negou a possibilidade de concessão, pelos regimes próprios dos entes federativos, de benefícios distintos dos previstos no RGPS – Possibilidade, tão somente, de manutenção de filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente como beneficiários na Lei no 8.213/91 – Cassação do ato administrativo, ante a verificação de que a autora passou a descumprir condição fundamental concernente à idade e relativa à possibilidade de perceber a pensão pela morte de seu pai – Precedente desta 1a Câmara de Direito Público – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000045688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008694-87.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
FERNANDA SOUZA SILVA, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, por maioria de
votos, vencido o 3o juiz, que declara. Em julgamento estendido, reaberto o julgamento
da causa, participaram os Desembargadores Aliende Ribeiro, que acompanhou a
maioria e, Vicente Amadei, que acompanhou a divergência.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALIENDE RIBEIRO (Presidente), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ,
RUBENS RIHL E VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 10578
APELAÇÃO No 1008694-87.2018.8.26.0590
COMARCA: SÃO VICENTE
RECORRENTE: FERNANDA SOUZA SILVA
RECORRIDO: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
Julgador de Primeiro Grau: Fabio Francisco Taborda
APELAÇÃO PENSÃO POR MORTE MILITAR
Pretensão ao restabelecimento após cessação do
benefício pela Administração estadual Inteligência da
Súmula no 340 do STJ: “A lei aplicável à concessão de
pensão previdenciária por morte é aquela vigente na
data do óbito do segurado”
Óbito ocorrido em
momento posterior à edição da Lei no 9.717/98, que
negou a possibilidade de concessão, pelos regimes
próprios dos entes federativos, de benefícios distintos
dos previstos no RGPS Possibilidade, tão somente, de
manutenção de filho não emancipado, de qualquer
condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou
que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne
absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado
judicialmente como beneficiários na Lei no 8.213/91 –
Cassação do ato administrativo, ante a verificação de
que
a
autora
passou
a
descumprir
condição
fundamental concernente à idade e relativa à
possibilidade de perceber a pensão pela morte de seu
pai Precedente desta 1a Câmara de Direito Público
Sentença mantida Recurso não provido.
Vistos etc.
Trata-se de apelação interposta por FERNANDA SOUZA
SILVA, contra a r. sentença (fls. 149/156), prolatada no bojo de AÇÃO COMUM por
ela ajuizada em face de SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV, que julgou
improcedentes os pedidos formulados, sob o fundamento de que “(...) ao tempo do óbito
do militar, o artigo 8o, inciso III, supra transcrito, estava com sua eficácia suspensa por
força da edição da Lei Federal no 9.7171/98, que, em seu artigo 5o, expressamente
vedou a concessão, pelos regimes próprios, de benefícios distintos dos previstos no
Regime Geral de Previdência Social RGPS” (fl. 154).
Inconformada, a apelante ofertou suas razões recursais
(fls. 166/177), alegando, em síntese, que a Administração não exerceu sua pretensão de
rever o ato administrativo de concessão da pensão por morte no prazo prescricional,
devendo-se obedecer o direito adquirido ao seu recebimento, nos termos da Lei Estadual
no 452/74. Sustenta que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é
aquela vigente na data do óbito do segurado. Aduz que os princípios do contraditório e
da ampla defesa devem ser observados na revogação de atos administrativos. Requer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nestes termos, a reforma da r. sentença.

O juízo “a quo” certificou a interposição do apelo (fl.
181). A parte contrária, regularmente intimada, apresentou contrarrazões (fls. 183/200),
nos termos dos arts. 1009 e 1010 do NCPC.
O processo foi inicialmente distribuído livremente à 2a
Câmara de Direito Privado (fl. 205), a qual não conheceu do recurso e determinou a
redistribuição do feito a esta 1a Câmara de Direito Público (fls. 206/211). O feito foi,
por fim, distribuído a esta 1a Câmara de Direito Público (fl. 214).
É o relatório. DECIDO.
A apelante possui legitimidade recursal (cf. art. 996 do
NCPC) e a apelação é tempestiva (cf. art. 1003, § 5o, do NCPC). Não houve
recolhimento do preparo em razão de ser a apelante beneficiária da gratuidade de
justiça. Restam, destarte, preenchidos os pressupostos recursais, de modo que recebo o
vertente recurso no duplo efeito, nos termos dos arts. 1012 e 1013 do NCPC.
Cuida-se de ação em que se busca, em síntese, “(...)
restabelecer a pensão da impetrante a partir da data do corte (...) por já terem
passados 17 anos, e ainda pagar demais vantagens que vierem a ser incorporadas
durante o tempo de suspensão (...)” (fl. 17).
No mérito, cabe lembrar que o direito à pensão por morte
passa a existir somente após o falecimento do instituinte e mediante a aplicação da lei
de regência nesta ocasião, como versa a Súmula no 340 do STJ: “A lei aplicável à
concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do
segurado”.
Conforme mencionado nos autos, o pai da autora (nascida
em 09/09/1996 fl. 24) faleceu no dia 02/04/2002 (fls. 25 e 111). A legislação vigente
nesta data, então, é a competente para regular a concessão dos benefícios de pensão, em
respeito ao direito adquirido.
A Lei Estadual no 452/74 estipulava, à época da morte do
militar, em seu art. 8o, caput, III que: “São beneficiários obrigatórios: (...) III as filhas
solteiras (grifo meu).
Entretanto, é fato que, em virtude do advento da Lei n°
9.717/98, combinada com as disposições da Lei no 8.213/91, a Lei Estadual no 452/74
não mais estava em pleno vigor à época do falecimento do pai da autora. Com efeito,
nesse cenário legislativo, constata-se que não há base legal para a concessão de pensão
por morte, ante o veto trazido pela legislação federal à possibilidade de exercício de
competência legislativa estadual trazendo qualquer previsão diversa da contida no
Regime Geral de Previdência Social acerca de quem poderia ser beneficiário de pensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nos termos do art. 5o da Lei n° 9.717/98: “Art. 5o Os
regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal
não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de
Previdência Social, de que trata a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo
disposição em contrário da Constituição Federal” (grifos meus).
Cumprindo o mister de dispor “(...) sobre os Planos de
Benefícios da Previdência Social e dá outras providências”, a Lei no 8.213, em seu art.
16, já determinava que:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de
Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não
emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um)
anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental
que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado
judicialmente;
II - os pais;
III - o irmão não emancipado, de qualquer condição,
menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha
deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou
relativamente incapaz, assim declarado judicialmente;
§ 1o A existência de dependente de qualquer das classes
deste artigo exclui do direito às prestações os das classes
seguintes.
§ 2o O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho
mediante declaração do segurado e desde que comprovada a
dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento.
§ 3o Considera-se companheira ou companheiro a pessoa
que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou
com a segurada, de acordo com o § 3o do art. 226 da
Constituição Federal.
§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no
inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada”.
O dispositivo legal estadual em que se fundou a concessão
da pensão “sub examem” sofreu suspensão de sua eficácia por ocasião da promulgação
da Lei n° 9.717/98, que remete à disciplina do Regime Geral de Previdência Social
contida na Lei no 8.213/91, a qual, por sua vez, conforme visto, previu os tipos de
benefícios, inclusive pela qualidade do beneficiário, de que a lei estadual não poderia se
distanciar.
Com efeito, nos termos do art. 24, XII, §§ 1o e 4o, da CF:
“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre: (...) XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; (...)
§ 1o No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecer normas gerais. (...) § 4o A superveniência de lei federal sobre normas
gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário” (grifos meus).
Note-se que, na lei federal, somente há possibilidade de
concessão de pensão ao “(...) filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21
(vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne
absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente”. Fica, deste modo,
patente a ausência de base legal para a manutenção do benefício da pensão por morte, de
modo que a improcedência do recurso em apreço é a medida imperiosa de direito.
Não há base legal para a manutenção de pensão por morte
no caso, visto que a legislação então vigente era composta pelas disposições conjugadas
da Lei no 9.717/98 e Lei no 8.213/91, as quais foram promulgadas antes da morte do
militar e das quais a lei estadual não pode se distanciar, nem mesmo sob o escudo da
nova redação do art. 42, § 2o, da CF (“Aos pensionistas dos militares dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do
respectivo ente estatal”), que estabelece a competência de lei específica estadual para
fixação do regime dos pensionistas de militares dos Estados, sem ressalvar, no entanto,
que ela prevaleceria sobre a lei nacional.
Conforme se depura dos autos, observa-se que, após a
autora ter completado 21 anos, foi instaurado procedimento administrativo visando a
cessar o benefício de pensão por morte à autora. A autora foi intimada através do Diário
Oficial (fl. 89), tendo, inclusive, apresentado defesa administrativa (fls. 91/94). Deste
modo, não há como acolher a tese de violação aos princípios do devido processo legal,
do contraditório e da ampla defesa.
É de ressaltar, ainda, não haver prazo prescricional para a
extinção do ato administrativo concessivo do benefício, pois o ato deve ser considerado
extinto, pois cassado, desde o momento em que completados os 21 anos da autora, uma
vez que a sua manutenção pela Administração incorreria em infração à lei, jamais se
convalidando, nem mesmo com a passagem do tempo, razão pela qual a decisão
recorrida deve ser mantida.
Não houve, na hipótese, a anulação do ato administrativo
em comento; operou sobre ele, isto sim, outro meio que lhe é extintivo: a cassação.
Nesse sentido, denota-se que “A cassação é a extinção do ato administrativo quando o
seu beneficiário deixa de cumprir os requisitos que deveria permanecer atendendo,
como exigência para a manutenção do ato e de seus efeitos” (ALEXANDRINO,
Marcelo. PAULO, Vicente. Direito Administrativo Descomplicado, 27a ed., Rio de
Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2019, p. 606).
É dizer, no caso em tela, enquanto menor de 21 anos, a
autora era legítima beneficiária da pensão que recebia em virtude do falecimento de seu
pai. Todavia, em constatando a Administração Pública que a autora ultrapassou o limite
de idade legalmente previsto, não mais é verificada a premissa básica para concessão do
benefício. Houve, portanto, a cassação do ato administrativo, ante a verificação de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante passou a descumprir condição fundamental relativa à possibilidade de perceber
a pensão pela morte de seu pai. Tal meio extintivo, diga-se, não tem prazo: basta que
haja o descumprimento ou a inobservância, por parte da interessada, dos requisitos
básicos para a validade do ato, que ele será cassado.
Em caso praticamente idêntico, desta 1a Câmara de Direito
Público e minha relatoria, já se decidiu: “APELAÇÃO PENSÃO POR MORTE
MILITAR
Pretensão ao restabelecimento após cessação do benefício pela
Administração estadual Inteligência da Súmula no 340 do STJ: "A lei aplicável à
concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do
segurado" Óbito ocorrido em momento posterior à edição da Lei no 9.717/98, que
negou a possibilidade de concessão, pelos regimes próprios dos entes federativos, de
benefícios distintos dos previstos no RGPS
Possibilidade, tão somente, de
manutenção de filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um)
anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou
relativamente incapaz, assim declarado judicialmente como beneficiários na Lei no
8.213/91 Cassação do ato administrativo, ante a verificação de que a autora passou a
descumprir condição fundamental concernente à idade e relativa à possibilidade de
perceber a pensão pela morte de seu pai Sentença mantida Recurso não provido”
(Apelação no 1030405-52.2014.8.26.0053, 1a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Marcos Pimentel Tamassia, j. 30/07/2019).
Deste modo, não merece reforma a sentença.
Por derradeiro, em prestígio ao art. 85, § 11, do NCPC,
majoro a verba honorária sucumbencial para R$ 1.500,00.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida.
Ante o exposto, o meu voto é pelo NÃO PROVIMENTO
do recurso voluntário interposto, nos termos acima detalhados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28211
Apelação Cível no 1008694-87.2018.8.26.0590
Comarca: São Vicente
Apelante: Fernanda Souza Silva
Apelado: São Paulo Previdência - Spprev
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por FERNANDA SOUZA
SILVA, objetivando a condenação da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA ao
restabelecimento da pensão que vinha recebendo pelo falecimento de
seu genitor, Luiz Fernando Silva, ex-integrante dos quadros da Polícia
Militar do Estado de São Paulo.
Diante da improcedência do pedido decretada em primeiro grau,
apelou a demandante, buscando a inversão do resultado do
julgamento.
E o relator sorteado negou provimento ao recurso, posicionamento
externado do qual, no entanto, ousei divergir.
Com efeito, de acordo com o que dispõe o art. 10, I, da Lei Estadual
no 10.177/98, in verbis:
“Artigo 10 - A Administração anulará seus atos
inválidos, de ofício ou por provocação de pessoa
interessada, salvo quando:
I - ultrapassado o prazo de 10 (dez) anos contado
de sua produção;”
No caso, o ato administrativo concessivo da pensão é de 16 de
setembro 2002 (fl. 80), ou seja, foi produzido na vigência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mencionada lei que regula o processo administrativo em âmbito
estadual. E o ato de revogação somente ocorreu em setembro de
2017, fls. 87, ou seja, quando já escoado o decênio fixado em lei.
Assim, não anulado de ofício o ato que concedeu pensão por morte à
filha solteira de servidor falecido antes desse prazo, outra solução
não há senão o reconhecimento da prescrição administrativa.
Segundo Hely Lopes Meirelles1, “(...) a prescrição administrativa,
que, tecnicamente, é uma decadência, e a judicial impedem a
anulação do ato no âmbito da Administração ou pelo Poder
Judiciário. E justifica-se essa conduta porque o interesse da
estabilidade das relações jurídicas entre o administrado e a
Administração ou entre esta e seus servidores é também
interesse público, tão relevante quanto os demais. Diante
disso, impõe-se a estabilização dos atos que superem os
prazos admitidos para sua impugnação, qualquer que seja o
vício que se lhes atribua.”

Este posicionamento bem expressa a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça:
“AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
PENSÃO POR MORTE. DECADÊNCIA. Pretensão à
anulação de ato administrativo que concedeu
pensão por morte com base na Lei Estadual
452/74. Decadência. Ocorrência. Administração
Pública que tem o prazo de dez anos para anular
seus próprios atos quando ilegais, ou revogá-los
por motivos de conveniência ou oportunidade.
Inteligência
do
art.
10,
I,
da
Lei
Estadual 10.177/98. Decurso de prazo verificado.
1 Direito Administrativo Brasileiro, 33a edição, p. 207.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Pretensão ao recebimento de indenização por
danos morais e materiais. Impossibilidade. Mero
dissabor causado pelo ajuizamento da ação. Falta
de prova dos danos materiais, mormente em
razão da não suspensão/cassação do benefício.
RECURSOS NÃO PROVIDOS”
(Apelação
no
0000348-05.2013.8.26.0053,
Desembargador Relator Alves Braga Junior, 2o Câmara
de Direito Público, julgado em 29.03.2016).
“RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO AÇÃO DE
PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO

DIREITO
PREVIDENCIÁRIO PRETENSÃO À ANULAÇÃO DE
ATO ADMINISTRATIVO
SERVIDORA PÚBLICA
ESTADUAL FALECIDA
BENEFÍCIO DE PENSÃO
POR MORTE INSTITUÍDO EM FAVOR DE NETA

IMPOSSIBILIDADE DECADÊNCIA - OCORRÊNCIA.
1.
O
prazo
para
a
invalidação
de
atos
administrativos é de 10 anos, nos termos do
disposto
no
artigo
10,
I,
da
Lei
Estadual
no 10.177/98. 2. Lapso temporal consumado,
impossibilitando a anulação do ato administrativo
concessivo do referido benefício, para preservar o
direito adquirido e o princípio da segurança
jurídica. 3. No mérito, propriamente dito, caso
ultrapassada a matéria preliminar e prejudicial,
trata-se de benefício concedido, na forma da
legislação vigente à época do óbito da instituidora, servidora pública Estadual.
4.
Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça. 5. Processo julgado extinto, com
resolução de mérito, nos termos do artigo 269,
IV, do CPC. 6. Sentença, mantida. 7. Recursos
oficial e de apelação, apresentado pela parte
autora, desprovidos.”
(Apelação
no
0000078-80.2013.8.26.0602,
Desembargador Relator Francisco Bianco, 5o Câmara
de Direito Público, julgado em 28.03.2016)
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL FALECIDO

ÓBITO OCORRIDO EM 18.04.2002 - PENSÃO POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MORTE
PLEITO DA SPPREV DE ANULAÇÃO DO
ATO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO
POR MORTE COM FUNDAMENTO NA LEI FEDERAL
No 9.717/1998. RECONHECIMENTO DO PRAZO
DECADENCIAL. DECORRIDOS MAIS DE 10 ANOS
DA DATA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A
DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, É DE RIGOR O
RECONHECIMENTO
DA DECADÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 10 "CAPUT" E INCISO I
DA
LEI
No 10.177/98.
MANUTENÇÃO
DA
R.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, PORÉM EM VIRTUDE DADECADÊNCIA E
NÃO DA PRESCRIÇÃO (ART. 267, INCISO IV DO
CPC).
RECURSO
DA
SPPREV
E
REEXAME
NECESSÁRIO IMPROVIDOS.”
(Apelação
no
9000057-46.2013.8.26.0053,
Desembargadora Relatora Flora Maria Nesi Tossi Silva,
13o
Câmara
de
Direito
Público,
julgado
em
16.03.2016).
“Ação de desconstituição de ato administrativo de
concessão de pensão previdenciária deixada por
ex-servidor público c.c. repetição de indébito.
Beneficiária neta, menor. Pensão instituída pelo
servidor na vigência da Lei Federal no 9.717/98.
Aplicabilidade
da
Lei
Estadual 10.177/98 à
Administração paulista, que estabelece prazo de
dez anos para rever seus próprios atos. Ajuizada
a ação posteriormente ao decurso do prazo de dez
da
concessão
do
benefício. Decadência configurada.
Impossibilidade de rever o ato judicialmente.
Sentença que julgou extinto o processo, em razão
de prescrição. Recurso não provido,vencido o
relator.”
(Apelação
no
0000274-73.2013.8.26.0562,
Desembargador Relator Antonio Celso Aguilar Cortez,
10o
Câmara
de
Direito
Público,
julgado
em
15.02.2016).
Inclusive desta Colenda Primeira Câmara de Direito Público:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Pensão por morte
Invalidação do ato que
concedeu
pensão
por
morte
a
beneficiário
instituído por declaração de vontade (neto)

Pensão concedida em 1999 e ação proposta em
2013
Prescrição configurada
Recurso não
provido.”
(Apelação
no
0000279-95.2013.8.26.0562,
Desembargador Relator Aliende Ribeiro, j. 24.11.2015).
“AÇÃO ORDINÁRIA
Pensão por morte de
servidor civil falecido Benefício concedido à filha
solteira em 2006 Impossibilidade Ausência de
previsão legal Suspensão do pagamento devida
Prazo de 10 anos para revisão dos atos pela
própria administração, conforme o disposto pelo
art.
10,
I,
da
Lei
Estadual
no 10.177/98
Sentença reformada Recurso provido.”
(Apelação
no
0037026-18.2013.8.26.0506,
Desembargador Relator Luís Francisco Aguilar Cortez, j.
29.09.2015).
De qualquer modo, ainda que assim não fosse, era o caso de se
reconhecer a impossibilidade de cessação da pensão concedida à
requerente.
Verifica-se que a demandante é pensionista de militar (filha solteira),
tendo sido seu benefício concedido em razão do óbito de seu pai, em
02/04/2002.
Aduziu a SPPREV irregularidade na concessão do benefício, eis que
em desacordo com o art. 5o da Lei Federal no 9.717/98, que assim
apregoa:
“Art. 5o Os regimes próprios de previdência social
dos servidores públicos da União, dos Estados, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos
Estados e do Distrito Federal não poderão conceder
benefícios distintos dos previstos no Regime Geral
de Previdência Social, de que trata a Lei no 8.213,
de 24 de julho de 1991, salvo disposição em
contrário da Constituição Federal.”
E a Lei Federal no 8.213/91 não elencaria entre os beneficiários “filha
solteira maior”, como é o caso da autora:
“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de
Previdência Social, na condição de dependentes do
segurado:
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o
filho não emancipado, de qualquer condição, menor
de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha
deficiência intelectual ou mental que o torne
absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado
judicialmente;
II - os pais;
III - o irmão não emancipado, de qualquer
condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou
inválido ou que tenha deficiência intelectual ou
mental que o torne absoluta ou relativamente
incapaz, assim declarado judicialmente;”
Sem razão, contudo a apelada.
Por primeiro, importante sinalizar que “em razão do art. 42, § 2o, da
CF, não se aplicam aos pensionistas militares as disposições
restritivas das Leis no 9.717/98 e 8.213/91” (Embargos Infringentes
n. 3013100-80.2013.8.26.0562/50000, rel. Des. Vicente de Abreu
Amadei).
O benefício da apelante encontra amparo no art. 8o, III, da Lei
Estadual no 452/74, com a redação dada pela Lei Estadual no 1.069,
de 17 de setembro de 1976, o qual garantia o direito à pensão à filha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
solteira maior, elencada como beneficiária obrigatória.
Vale lembrar, por oportuno, os termos da Súmula no 340, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, que apregoa que “a lei aplicável à
concessão de pensão previdenciária por morte é aquela
vigente na data do óbito do segurado”, por isso, não se aplicando
também as alterações promovidas pela Lei Estadual n. 1.013/07.
A questão tratada nestes autos já foi analisada por este Tribunal,
quando do julgamento da Apelação no 0000907-59.2013.8.26.0053,
da lavra da eminente Desembargadora Cristina Cotrofe, cujo trecho
transcrevo e adoto como razões de decidir:
“E, em que pese já estar em vigor a Lei Federal no
9.717/98 à época da instituição do benefício, a
Administração entendeu que esta não se aplicava
diretamente, em virtude de regramento próprio (Lei
Estadual
no
452/74)
tanto
que
continuou
a
conceder as pensões, sendo que a norma estadual
somente foi alterada a fim de excluir as filhas
solteiras, maiores e capazes do rol de beneficiários
em 2007, através da Lei Estadual no 1.013/07.
Destarte, as filhas solteiras de ex-policiais militares
que obtiveram o benefício da pensão por morte
antes da alteração da Lei no 452/74 promovida pela
Lei no 1.013/07, fazem jus à manutenção do
benefício, até mesmo porque, nos termos da
Súmula no 340, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, 'a lei aplicável à concessão de pensão
previdenciária por morte é aquela vigente na data
do óbito do segurado.'”
Daí porque, pelo meu voto, davau provimento ao recurso da autora,
para o fim de julgar procedente o pedido de restabelecimento da
pensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RUBENS RIHL
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
FAF9771
7
14
Declarações de
Votos
RUBENS RIHL PIRES CORREA
FB088F6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008694-87.2018.8.26.0590 e o código de confirmação da tabela acima.